Tribunal: TJDFT
Processo: 0731074-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731074-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE GUIMARAES DE FREITAS DESPACHO Na petição de ID 39377844, a parte agravante requer a desistência do pedido de concessão de efeito suspensivo formulado no agravo de instrumento. Em consequência, intime-se o agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 20 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora